Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-32.1992.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000019-32.1992.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota de Crédito Rural, Bens Públicos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (ADVOGADO), HEITOR ADRIAO PINHEIRO FILHO - CPF: 344.008.699-20 (APELADO), FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CONSTANTINO TREVISANUTTO - CPF: 034.408.699-20 (APELADO), ANTONIO JOAQUIM SANTANA - CPF: 088.116.109-82 (APELADO), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 537.806.128-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda
Vara da Comarca de Juína/MT,
M.M. Juiz

Conrado Machado Simão
,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000019-32.1992.811.0025

movida em face de
CONSTANTINO TREVISANUTTO, ANTONIO JOAQUIM SANTANA e LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que não foi respeitado o regramento processual que determina que, antes de se extinguir uma ação por abandono da causa, seja a parte autora intimada pessoalmente para se manifestar e dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, conforme se extrai da leitura do §1o do artigo 485 do CPC.

Assevera que antes de extinguir o processo, deveria o magistrado
a quo
determinar a intimação pessoal do autor para que em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe.

Afirma que jamais durante o trâmite da demanda houve interesse da Exequente em abandonar o processo, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, baseada no inciso III, do Novo CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 22/10/1992, a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Apelados
CONSTANTINO TREVISANUTTO, ANTONIO JOAQUIM SANTANA
e
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA,
visando o recebimento de
Ncz$ 168.520,56
(cento e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte cruzados e cinquenta e seis centavos), provenientes da
Nota de Crédito Rural
, operação
no NCR/BEMAT/FINSOCIAL 050/037/89
, emitida em 10/03/1990.

Na espécie, a parte exequente requereu, às fls. 175/176, fosse oficiado o DENATRAN para que, por meio do sistema RENAJUD, houvesse o bloqueio de veículos de propriedade dos executados, o qual foi indeferido com a consequente intimação da parte exequente para prosseguir com o andamento do feito, sob pena de extinção.

Na data de 29/09/2015, certificou-se o decurso de prazo, sem qualquer manifestação do ente Público Estadual.

Ato contínuo, em 30/11/2016, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

De outro lado, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

(N.U 0005945-44.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1o, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

(N.U 0005353-39.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020